Tribunal: TJSP
Processo: 1500259-85.2023.8.26.0204
Classe: Apelação Criminal / Perseguição
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Violência doméstica. Perseguição. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito absolutório por atipicidade da conduta.

1. Crime de perseguição. Condenação adequada. Materialidade e autoria demonstradas. Perseguição comprovada através das declarações da vítima ao longo de toda a persecução penal. Declarações seguras e livres de contradições, corroboradas por testemunha

Ementa:
Apelação. Violência doméstica. Perseguição. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito absolutório por atipicidade da conduta.

1. Crime de perseguição. Condenação adequada. Materialidade e autoria demonstradas. Perseguição comprovada através das declarações da vítima ao longo de toda a persecução penal. Declarações seguras e livres de contradições, corroboradas por testemunha presencial. Credibilidade não afetada diante da ausência de provas em sentido contrário. Acusado que admitiu ter ameaçado a ofendida em todas as ocasiões que a encontrou, bem como ter solicitado a vizinhos que vigiassem a sua movimentação. Fato típico. Perseguição evidenciada pelas ameaças reiteradas, que perturbaram a esfera de liberdade e privacidade da ofendida. Desnecessidade de ânimo calmo e refletido para a configuração da conduta.
2. Dosimetria que não comporta reparos. 2.1. Regime semiaberto imposto em sentença. Possibilidade de modificação, a despeito das circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas. Quantum de pena que, somado à primariedade do réu, permite a fixação do regime inicial aberto. 2.2. Impossibilidade de substituição da pena por restritivas de direitos. Adequada concessão do sursis.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.